Tribunal: STF
Processo: Rcl 58235
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF 387 e no RE nº 599.628 (Tema 253 da sistemática da repercussão geral).



    Narra a reclamante que, nos autos do Processo nº 0001050-44.2016.5.10.0019, em fase de execução de sentença trabalhista, a autoridade reclamada determinou a satisfação do título judicial, sob pena de execução forçada, não observando o rito dos precatórios.



    Afirma que 



    “possui capital inicial formado pelos bens da Novacap, bem como pelos recursos que lhe foram transferidos, distribuídos 51% (cinquenta e um por cento) para o Distrito Federal, e 49% (quarenta e nove) por cento para a União, nos termos do art. 8º, da Lei federal nº 5.861/1972, ad literram: 



    Art. 8º - O Distrito Federal e a União são responsáveis pela integralização, respectivamente, de 51% (cinquenta e um por cento) e 49% (quarenta e nove por cento) do Capital Social inicial.” (edoc. 1, fl. 3)



    A Terracap pondera que 



    “possui a missão institucional da administração de todas as terras públicas do Distrito Federal, revestida de personalidade jurídica de direito privado, na modalidade de sociedade anônima, a qual, por ser a única responsável pela alienação de terras públicas, não concorre no mercado com as demais sociedades empresárias” (edoc. 1, fl. 4).



    Assevera que as vendas de imóveis da Terracap são precedidas de licitação pública e são orientadas pelo interesse público primário, “qual seja, promover a correta utilização das terras públicas do quadrilátero do Distrito Federal, de modo a garantir o melhor desenvolvimento para o DF e evitar a ociosidade das terras públicas”.



    Consigna que, 



     “com a advento da Lei Distrital n. 4.586/2011, coube à TERRACAP executar, entre outras, as seguintes ações: 1) Operacionalização das atividades imobiliárias, de modo a gerar recursos para o investimento em infraestrutura econômica e social, bem como assegurar a sustentabilidade de longo prazo de suas receitas; e 2) Promoção, direta ou indireta de investimentos em parcelamentos do solo, infraestrutura e edificações com vistas à implantação, no interesse do Distrito Federal, de programas e projetos de: i) Expansão urbana e habitacional; ii) Desenvolvimento econômico, social, industrial e agrícola; iii) Desenvolvimento do setor de serviços; iv) Desenvolvimento tecnológico e de estímulo à inovação; v) Construção, manutenção e adequação física e operacional de bens imóveis destinados à prestação de serviços públicos” (eDoc.1, fl 7 - grifos do autor) 



    Sustenta que o ato reclamado, ao levar a efeito a execução contra a Terracap pelo regime de direito privado, afrontou a autoridade da decisão vinculante proferida pelo STF na ADPF nº 387 e o entendimento de observância obrigatória firmado no Tema nº 253 da sistemática de repercussão geral (Tema 253 RG).



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os “efeitos da Decisão proferida no processo supramencionado que ordenou o pagamento do débito oriundo da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA em 48 (quarenta e oito) horas, de modo liminar”. No mérito, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação volta-se contra ordem de satisfação de título judicial trabalhista em desfavor da Terracap (empresa pública distrital) fora do regime aplicável à Fazenda Pública. 



    A Terracap alega violação ao julgado na ADPF nº 387 e no RE nº 599.628 (vinculado ao Tema 253 RG), ao argumento de que, por atuar como única alienadora de terras públicas no território de abrangência, em regime não concorrencial e com vistas ao interesse público primário, teria o direito de ser equiparada à Fazenda Pública, razão pela qual busca o privilégio do regime dos precatórios.



    Inicialmente, em relação ao RE 599.628 (Tema 253 RG), verifico não atendido o requisito de esgotamento de instância exigido pelo art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, tendo em vista que, em consulta aos autos no sítio do TST, encontra-se pendente de apreciação o recurso extraordinário, não havendo nos autos a interposição de agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do apelo extremo.



    Já no que concerne à ADPF nº 387, firmou-se o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes. Vide a ementa:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF nº 387, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/10/17).



    A meu ver, não se devem admitir ações reclamatórias propostas por entidades prestadoras de serviço público em regime não concorrencial distintas daquela que foi objeto de análise no paradigma, pois:



    i) Há a possibilidade do uso da ADPF (ação da competência originária do STF) para questionar entendimento que eventualmente esteja causando lesão a preceito fundamental, no âmbito da qual o STF poderá impor decisão com efeito vinculante erga omnes no sentido de 



    “suspend[er] o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da argüição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada” (Lei nº 9.882/99, art. 5º, § 3º).



    Destaca-se, no ponto, a legitimidade estrita (art. 102, § 1º, da CF/88 e art. 2º, I, Lei nº 9.882/99) para provocar a competência originária do STF para análise da situação jurídica do reclamante e eventual descumprimento de preceito fundamental relacionado às execuções movidas contra a referida entidade.



    ii) A uniformização de decisões judiciais caso a caso com fundamento em tese sobre matéria constitucional é procedida na Suprema Corte em sede recursal, a qual se submete à sistemática da repercussão geral. 



    Ressalvo, entretanto, meu entendimento, tendo em vista posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 41.307/RO – ocasião em que fiquei vencido –, admitindo a reclamatória nessas circunstâncias. Transcrevo a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 556. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGAVA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO PROVIDO. 1. Ao contrário do consignado pelo juízo reclamado, no âmbito estatal, a CAERD é sociedade de economia mista, que exerce serviço público essencial sem competição. Em face da autonomia dos municípios, esses podem constituir suas próprias empresas, que, da mesma maneira, exercerão monopólio em âmbito municipal. Por essa razão, o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com a orientação fixada por esta CORTE sobre o ponto. 2. Na mesma linha de entendimento, destaca-se os seguintes precedentes desta CORTE: Rcl 40316 MC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/5/2020; RCL 40928 MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 5/6/2020; Rcl. 40727, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 15/6/2020; Rcl. 41318, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 21/8/2020; RCL 41550 MC; Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 40911 MC, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 24/6/2020; Rcl. 42645 MC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 10/9/2020; RCL 39826 MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 6/4/2020. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl nº 41307/RO-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2020).



    Na linha do entendimento majoritário, aplica-se o entendimento vinculante formado no sentido de afirmar a incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial (v.g. ADPF nºs 556/RN, 387/PI e 437/CE) em sede reclamatória movida por entidade da Administração Pública indireta que, embora diversa da analisada pelo STF no precedente, apresente as características que justificaram o provimento em controle abstrato.



    Uma vez que, in casu, tem-se procedimento executório movido contra empresa pública que atua em regime não concorrencial, sem intuito lucrativo, com o fim de prestar serviço público essencial de operacionalização e da implementação de programas e projetos de desenvolvimento econômico e social de interesse do Distrito Federal, mormente no que concerne à atividade imobiliária e às políticas urbanas e habitacionais daquele ente federado, razão pela qual entendo que a autoridade reclamada viola a autoridade da Suprema Corte ao recusar a aplicação do regime de precatórios.



    Nesse sentido, vide: Rcl nº 58.571, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 31/3/23; Rcl nº 58.754, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe de 31/3/23; Rcl nº 58.233, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 25/3/23 e Rcl nº 54.876, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe de 24/8/22. Nessa última reclamatória, a Primeira Turma manteve o juízo de procedência da reclamação para afirmar a aplicação do regime de precatórios mas execuções movidas contra a Terracap, estando o acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 387. SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl nº 54876 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/2/23)



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada proferida nos autos de nº 0001050-44.2016.5.10.0019, e determino à autoridade reclamada que profira nova decisão, observando o regime de precatórios.



    À Secretaria, para que inclua o Tribunal Superior do Trabalho como autoridade reclamada, tendo em vista que o processo em referência nesta reclamatória tramita naquele Tribunal.



     Extraia-se cópia desta decisão e envie às autoridades reclamadas, notificando-as do julgado, bem como para que juntem aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente